Tribunal: TJDFT
Processo: 0717138-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA RÉ. CABIMENTO.
1. A produção antecipada de provas (CPC, arts. 381 a 383) estabelece-se por meio de ação autônoma, na qual o conflito diz respeito à própria prova
2. . A vedação contida no § 4o do art. 382 do CPC limita-se ao procedimento em si, o que possibilita a interposição de recurso quanto aos capítulos da sentença que tratem de matéria com regramento processual próprio, a exemplo do ônus de sucumbência. Precedentes.
3. A resistência à pretensão autoral torna cabível a condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.